Tribunal: TJDFT
Processo: 0737200-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737200-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSY SARMENTO FERREIRA AGRAVADO: ANGELA KARINA FERREIRA PITEL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ROSY SARMENTO FERREIRA tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do processo de inventário n. 0742629-07.2022.8.07.0001, determinou a desocupação do imóvel localizado na SHIS QI 09, conjunto 8, casa 14, Brasília/DF, pela ora agravante, no prazo de 30 dias (ID 206254240 do processo originário): “(...) Do impasse envolvendo a desocupação do imóvel sito à SHIS QI 09, conjunto 8, casa 14, Brasília/DF 7.1. Da desocupação do imóvel As partes, em comum acordo, deliberaram a troca na ocupação dos imóveis sitos á SHIS QI 09, conjunto 8, casa 14 – Brasília/DF, e à QI 13, conjunto 8, casa 15 - Brasília/DF. O prazo estabelecido para a troca foi de 3 (três) meses, o que não ocorreu. A inventariante aduz que cumpriu pontualmente com o acordado, arcando com despesas diversas (hotel, caminhão de mudança). Sustenta, por outro lado, que a cônjuge sobrevivente optou por permanecer inerte, uma vez que possuiria condições financeiras para arcar com a mudança, haja vista estar recebendo valores a título de aluguéis de imóveis do espólio. Razão assiste à inventariante. Isso porque, em que pese o alegado por Maria Rosy, sua petição veio destituída de provas que comprovassem a sua alegação. Na mesma medida, verifico que à meeira foram destinados, de forma antecipada, a quantia de R$ 115.000,00 (centos e quinze mil reais) liberados em seu favor por este juízo (ID’s 191962557 e 182070102) e os valores percebidos a título de aluguel de imóveis de propriedade do espólio (ID 191962557). Nesse sentir, indefiro o pedido de prorrogação de prazo para a desocupação do imóvel sito à SHIS QI 09, CONJUNTO 8, CASA 14, BRASÍLIA/DF, formulado por Maria Rosy Sarmento Ferreira (ID 199189717). Ato contínuo, determino que a parte desocupe o referido imóvel, expedindo-se mandando de imissão na posse, a ser cumprido com URGÊNCIA, do imóvel localizado na SHIS QI 09, CONJUNTO 8, CASA 14, BRASÍLIA/DF, em benefício de ANGELA KARINA FERREIRA PITEL, observando que a ocupante atual terá o prazo de 30 dias corridos para desocupá-lo, sob pena de despejo. Alerto à parte Maria Rosy que o descumprimento reiterado das decisões judiciais justificará a sua condenação por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 1o, do CPC. (...)” Da análise do caderno processual de origem, verifica-se que, após a interposição do presente recurso, bem como da juntada de contrarrazões, foi realizada audiência de conciliação (ata da audiência acostada no ID 219004933 daqueles autos) na qual as partes celebraram acordo homologado pelo i. Juízo de piso. Da leitura do acordo homologado, observa-se que as partes pactuaram a desocupação do imóvel (SHIS QI 09, conjunto 8, casa 14 – Lago Sul - Brasília, DF) pela ora agravante, até o dia 06/01/2025. Assim sendo, considerando que o acordo celebrado abrange a pretensão veiculada no presente agravo de instrumento, intime-se a agravante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora